Tribunal: TJPA
Processo: 0009416-49.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009416-49.2010.8.14.0301

APELANTE: MARCOS ANTONIO BRITO MAUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO DE JUIZ DO ESTADO.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO PAD.
POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PAD. INTELIGÊNCIA DO
ART. 7º, §5º DA RESOLUÇÃO Nº 30 DO CNJ.
NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE SUA DEFESA.
DESISTÊNCIA DO APELANTE DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PAD.
A SIMPLES PASSAGEM DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO NÃO GARANTE, DE MANEIRA AUTOMÁTICA, A VITALICIEDADE AO MAGISTRADO. NECESSÁRIA A AVALIAÇÃO DA CONDUTA DO MAGISTRADO EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. PRECEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL
QUANTO
PEDIDO DE NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO.
APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-
A questão consiste em verificar o direito à reintegração ao cargo do Apelante, sob as alegações de prescrição intercorrente do Processo Administrativo Disciplinar-PAD, bem como,
de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa
e, de
a ocorrência de vitaliciamento automático do Apelante o que torna inaplicável a pena de demissão.

2-
Prescrição intercorrente.
Da análise dos documentos referentes ao PAD, observa-se que a extensão da duração do processo administrativo decorreu das inúmeras solicitações realizadas pelo próprio Apelante, cumprindo ressaltar que
a Resolução nº 30 do CNJ, em seu art. 7º, §5º previa possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo pelo dobro ou mais, quando a delonga decorrer do exercício do direito de defesa.

3-N
ão ocorre prescrição intercorrente em razão das sucessivas prorrogações do processo administrativo, providência necessária ao exercício do direito de defesa do acusado, nos termos do art. 7º, § 5º, da mencionada Resolução CNJ nº 30/2007 e, a ausência de nulidade por excesso de prazo para o julgamento administrativo, diante da necessidade de demonstração efetiva do prejuízo.
Precedentes do STJ.

4-
Cerceamento de defesa.
Alegação de indeferimento da oitiva das testemunhas Maria Telma Ponte de Souza e Helena Maria Silva Carneiro. Constata-se do Id 2791804 – Pág. 18/19, a expedição de mandado e efetiva intimação, da testemunha Helena Maria Silva Carneiro para sua oitiva em audiência designada para o dia 12.05.2008.

5-Ademais, do Termo de Audiência (Id Nº 2791804 - Pág. 27-28), verifica-se que a defesa requereu a desistência da oitiva das testemunhas arroladas, com anuência do Ministério Público, requerendo apenas a oitiva de um promotor de justiça como testemunha que realmente conheceria o Apelante. Desta forma,
rejeita-se a alegação de nulidade por cerceamento de direito de

defesa
do Apelante.

6-Inaplicabilidade de demissão diante da instauração do processo de vitaliciamento do Apelante ter ocorrido após o prazo de do estágio probatório dos Magistrados, previsto na LOMAN e, portanto, após o prazo para aquisição da vitaliciedade, deve-se ressaltar que a simples passagem do lapso temporal não assegura, automaticamente, a vitaliciedade ao Magistrado.

7-Isso justifica-se em decorrência da necessidade de cumprimento dos deveres positivados como requisitos para a profissão, além do mero decurso do prazo, impondo-se a avaliação da conduta do magistrado em seu ambiente de trabalho para garantir que os requisitos estejam sendo devidamente cumpridos. Precedente do CNJ.

8-Por fim,
não obstante a alegação de
cerceamento de defesa por ausência de perícia de sanidade mental,
alegação formulada na apelação, tem-se que a inauguração de debate sobre a questão jurídica não apreciada na instância ordinária, por se construir inovação extemporânea de fundamentos, não há como ser apreciada nesta sede recursal, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal.
Precedente desta Corte.

9-
Apelação conhecida em parte e não provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE DA APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0009416-49.2010.8.14.0301
-PJE
), interposta por
MARCOS ANTONIO BRITO MAUÉS
contra o ESTADO DO PARÁ,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público, ajuizada pelo Apelante.

O juízo proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (Id
2792180
):

“(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para denegar a reintegração ao cargo de juiz de Direito de MARCOS ANTÔNIO BRITO MAUÉS. Custas com o demandante. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Observado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.
(...)”

Em razões recursais (Id
2792182
) o Apelante aduz, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente do processo administrativo disciplinar sob alegação de extrapolação do prazo para sua conclusão.
Sustenta a nulidade do PAD por ausência de perícia de sanidade mental no Apelante, bem como, a ocorrência de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Defende a ocorrência de vitaliciamento automático do Apelante o que torna inaplicável a pena de demissão. Por tais razões, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões
(Id
2792183
), refuta as teses do Apelante e pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito e encaminhado ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (Id
3156471
- Pág. 1
).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id
3211783
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar o direito à reintegração ao cargo do Apelante, sob as alegações de prescrição intercorrente do Processo Administrativo Disciplinar-PAD, bem como,
de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa
e, de
a ocorrência de vitaliciamento automático do Apelante o que torna inaplicável a pena de demissão.

É cediço que
a Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN, não trata da prescrição das ações disciplinares,

tendo
o STJ
firmado entendimento jurisprudencial no sentido de que se aplica aos processos disciplinares instaurados contra magistrados, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.112⁄1990, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.112/90 À MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 3. É cediço que "a interrupção prevista no § 3º do artigo 142 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cessa uma vez ultrapassado o período de 140 dias alusivo à conclusão do processo disciplinar e à imposição de pena - artigos 152 e 167 da referida Lei - voltando a ter curso, na integralidade, o prazo prescricional" (RMS 23436, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ 15/10/1999, pág. 28). 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o silêncio da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN quanto à prescrição das penalidades cometidas por magistrado deve ser colmatado pela aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União). Precedentes.
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre suposta ofensa a preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no RMS: 46678 PE 2014/0258233-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2015 – grifei)

A seu turno, a
Resolução nº 30 do CNJ, revogada pela Resolução 135 do CNJ, mas
vigente à época dos fatos,
que dispunha sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, previa a
aplicação aos procedimentos disciplinares contra magistrados, subsidiariamente, as normas e os princípios das Leis 8.112⁄90 e 9.784⁄99
, senão vejamos:

Art. 24. Aplicam-se aos procedimentos disciplinares contra magistrados, subsidiariamente, as normas e os princípios das Leis n.ºs 8.112/90 e 9.784/99.

Por conseguinte, no que concerne à alegação de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o PAD teve início em 20.06.2002 e término em 12.09.2008, superando os 5 anos previstos no art. 142, I da lei 8.112/90, para sua conclusão, impende observar que a abertura do processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final a teor do disposto no §3º do dispositivo legal referido, senão vejamos:

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

(...)

§ 1
o
O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2
o
Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3
o

A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§ 4
o
Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. (grifei)

Impende registrar que, da análise dos documentos referentes ao PAD, observa-se que a extensão da duração do processo administrativo decorreu das inúmeras solicitações realizadas pelo próprio Apelante, cumprindo ressaltar que
a Resolução nº 30 do CNJ, em seu art. 7º, §5º previa possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo pelo dobro ou mais, quando a delonga decorrer do exercício do direito de defesa, senão vejamos:

Art. 7º O processo terá início por determinação do Tribunal Pleno ou do seu Órgão Especial por proposta do Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou do Presidente do Tribunal, nos demais casos.

(...)

§ 5º O processo administrativo terá o prazo de noventa dias para ser concluído,
prorrogável até o dobro ou mais, quando a delonga decorrer do exercício do direito de defesa
. (grifei)

Os precedentes do STJ abaixo transcritos, corroboram o entendimento de que
não ocorre prescrição intercorrente em razão das sucessivas prorrogações do processo administrativo, providência necessária ao exercício do direito de defesa do acusado, nos termos do art. 7º, § 5º, da mencionada Resolução CNJ nº 30/2007 e, a ausência de nulidade por excesso de prazo para o julgamento administrativo, diante da necessidade de demonstração efetiva do prejuízo, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO A QUO. MOMENTO DO CONHECIMENTO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESOLUÇÃO DO CNJ N. 30/2007.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. ART. 7º, § 5º, DA RESOLUÇÃO CNJ N. 30/2017
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Esta Corte orienta-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional é a data da ciência do fato pela autoridade competente para instauração do processo administrativo disciplinar. III - O Conselho Nacional de Justiça, editou a Resolução CNJ n. 30/2007, na qual assentou a competência do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial, mediante proposta do Corregedor, para instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor de magistrado. IV -
A prescrição intercorrente não restou caracterizada porque a fluência do prazo foi interrompida em razão das sucessivas prorrogações do processo administrativo, providência necessária ao exercício do direito de defesa do acusado, nos termos do art. 7º, § 5º, da Resolução CNJ n. 30/2007
. V - Recurso em mandado de segurança improvido.”

(STJ - RMS: 44218 RS 2013/0364565-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO
DO ESTADO DO AMAPÁ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DE SUAS FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPUTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II -
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por ex-magistrado buscando a anulação ou afastamento da penalidade de aposentadoria compulsória, aplicada pelo Plenário Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, após apurações realizadas em processo administrativo disciplinar, no qual se constatou ter o indiciado praticado conduta incompatível com a dignidade, honra e decoro de suas funções
, ao se envolver em confusão em casa noturna localizada na cidade de Macapá, bem como por proferir despacho no termo circunstanciado originário de tal episódio, mesmo sabendo estar impedido, além de contar com histórico de condutas reprováveis, já tendo, inclusive, sido demitido do cargo de Analista Processual do Conselho Nacional do Ministério Público. III - Esta Corte possui orientação no sentido de ser incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória. IV - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. V -
Ausência de nulidade por excesso de prazo para o julgamento administrativo. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, somente se reconhece e declara a nulidade em face da efetiva demonstração do prejuízo suportado, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief
. VI - A aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando medida adequada e necessária diante da gravidade da conduta perpetrada pelo Impetrante, detentor de um histórico de comportamentos sociais inadequados. VII - Recurso Ordinário em Mandado de Segurança improvido.”

(STJ - RMS: 51856 AP 2016/0225055-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020 – grifei)

O Ministério Público em seu parecer assim se manifestou sobre o tema:

“Outrossim, o §5º do art. 7º da Resolução nº 30 do CNJ também prevê que o processo administrativo poderá ser prorrogado por mais tempo, caso tal prorrogação se dê em prol do exercício de defesa do servidor:

(...)

Ao compulsar os documentos acostados, referentes ao PAD, é possível observar que a demora na conclusão do processo se deu em favor da defesa do Autor, em virtude de diversas diligências por ele solicitadas.

Notadamente, ID Nº 2791800 - Pág. 56-57, foi solicitado em 05 de junho de 2003, pelo Demandante a diligência junto a juízes e promotores que atuaram, na mesma época e comarcas, para que prestassem informações acerca de sua conduta. Após diligências requerendo a identificação de tais juízes e promotores por nome, com exatidão, apenas em 13/12/2005 o servidor informou o nome de um Promotor de atuou com ele (ID Nº 2791802 - Pág. 3), 2 (dois) anos e 6 (seis) meses depois da solicitação inicial.

Desta forma, é possível notar que o alongamento da tramitação do PAD em questão não afetou negativamente o Apelante durante a investigação, já que até o último ano do procedimento o Autor pôde produzir provas para sua defesa, como é possível observar pelo atestado médico anexado no ID Nº 2791804 - Pág. 29, datado do ano de 2008.

Por esses fundamentos,
não assiste razão
ao apelante quanto a tese de prescrição intercorrente.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas Maria Telma Ponte de Souza e Helena Maria Silva Carneiro, afirmando o Apelante ter requerido seu arrolamento em três oportunidades, tendo sido indeferido o pedido, constata-se do Id 2791804 – Pág. 18/19, a expedição de mandado e efetiva intimação, da testemunha Helena Maria Silva Carneiro para sua oitiva em audiência designada para o dia 12.05.2008.

Ademais, do Termo de Audiência (Id Nº 2791804 - Pág. 27-28), verifica-se que a defesa requereu a desistência da oitiva das testemunhas arroladas, com anuência do Ministério Público, requerendo apenas a oitiva de um promotor de justiça como testemunha que realmente conheceria o Apelante.

Desta forma,
rejeita-se a alegação de nulidade
por cerceamento de direito de defesa do Apelante.

A seu turno, no pertinente à alegação de inaplicabilidade de demissão diante da instauração do processo de vitaliciamento do Apelante ter ocorrido após o prazo de do estágio probatório dos Magistrados, previsto na LOMAN e, portanto, após o prazo para aquisição da vitaliciedade, deve-se ressaltar que a simples passagem do lapso temporal não assegura, automaticamente, a vitaliciedade ao Magistrado.

Isso justifica-se em decorrência da necessidade de cumprimento dos deveres positivados como requisitos para a profissão, além do mero decurso do prazo, impondo-se a avaliação da conduta do magistrado em seu ambiente de trabalho para garantir que os requisitos estejam sendo devidamente cumpridos.

Neste sentido é o entendimento do CNJ, senão vejamos:

JUSTIÇA DO TRABALHO. ESCOLA NACIONAL DE MAGISTRATURA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCESSO DE VITALICIAMENTO DE MAGISTRADOS. ATO CONJUNTO ENAMAT/CGJT Nº 01/2013. PERDA PARCIAL DE OBJETO QUANTO A REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO DO TST Nº 1140/2006. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ULTRAPASSADA. EXIGÊNCIA, PARA FINS DE VITALICIAMENTO, DOS CONDICIONAMENTOS DE ADEQUADA ESTRUTURA LÓGICO-JURÍDICA DOS PRONUNCIAMENTOS DECISÓRIOS, ALÉM DE PRESTEZA E SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO DO JUIZ VITALICIANDO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES POR PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO PROCESSO DE VITALICIAMENTO. PROCEDIMENTO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA FINS DE AJUSTAR A REDAÇÃO DO ART. 7º, § 2º, INCISO II, DO ATO CONJUNTO ENAMAT/CGJT nº 01/2013. 01 -
A garantia da vitaliciedade, antes de ocupar finalidade corporativa, traz como destinatária a própria sociedade, assegurando-lhe acesso a um corpo de juízes aptos a exercer a jurisdição de forma técnica e independente
. 02-
O estabelecimento do prazo mínimo ao vitaliciamento constitui garantia do Estado e do jurisdicionado, para que se verifique se ostenta o juiz perfil, condições e aptidão para o exercício de tão relevante encargo, o de exercer a jurisdição. A exigência da avaliação no curso do estágio probatório, portanto, é intransponível, sendo especial e obrigatória. É especial porque não se confunde com a avaliação para fins de movimentação na carreira da magistratura. É obrigatória, pois não pode ser dispensada, nem acolhe a inércia da Administração, não se admitindo a hipótese de aquisição de vitaliciamento por simples decurso de prazo.
(...)

(CNJ - PCA: 00026436720142000000, Relator: ARNALDO HOSSEPIAN, Data de Julgamento: 08/05/2018 - grifei)

Sobre a questão atinente ao vitaliciamento do Magistrado, o Ministério Público em seu parecer:

No mais, alega o Recorrente que a instauração de seu processo de vitaliciamento ocorreu após o prazo de dois anos do estágio probatório dos Magistrados, previsto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). Afirma, também que a elaboração do Relatório de Vitaliciamento ocorreu após o prazo para aquisição da vitaliciedade, motivo pelo qual deveria ser declarada a inaplicabilidade de sua demissão após tais circunstâncias.

Contudo, é entendimento pacificado que a simples passagem do lapso temporal exigido não garante, de maneira automática, a vitaliciedade ao Magistrado, pois além do prazo necessário, este deve cumprir com os deveres positivados como requisitos para a profissão. O artigo 35 da LOMAN dispõe:

(...)

Para garantir que tais requisitos estejam sendo devidamente cumpridos, faz-se necessária a avaliação da conduta do magistrado em seu ambiente de trabalho:

(...)

Nesta acepção, ressalta-se que o PAD ao qual o Recorrente se insurge, teve seu início a partir do Procedimento de Vitaliciamento presente no ID Nº 2791798 - Pág. 13-19, pelo qual o Excelentíssimo Corregedor de Justiça considerou o Autor inapto para o exercício da magistratura em razão da negligência de sua conduta na comarca da qual era responsável. Insta ressaltar que tal decisão foi acompanhada de forma unânime pelo Conselho de Magistratura.

Sendo assim, conclui-se que o vitaliciamento alegado pelo Apelante, antes de mais

nada, é prerrogativa que nunca lhe contemplou, já que não logrou em ser aprovado na avaliação de aptidão objetiva e subjetiva para o exercício do cargo e que, a simples passagem do biênio estabelecido não é suficiente para garantir a vitaliciedade, por si só. Neste sentido entende a Jurisprudência Pátria:

(...)”

Este E. Tribunal de Justiça assim já decidiu, senão vejamos:

EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO ESTADUAL NÃO-VITALÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº. 8.112/90. VIOLAÇÃO DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DA LOMAN. PENA DE DEMISSÃO. VOTAÇÃO UNÂNIME. I- Em razão da LOMAN não tratar da prescrição das penalidades, adota-se analogicamente a Lei nº. 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União). II- Com a instauração do PAD, o curso do prazo prescricional da pena disciplinar é automaticamente interrompido (art. 142, § 3º da Lei nº. 8.112/90), portanto, restando improcedente esta questão prejudicial de mérito. III- Violação por parte do magistrado dos incisos I, II, III, V e VI do art. 35 da LOMAN. Destarte, sendo reconhecido o cometimento de diversas faltas disciplinares de natureza grave aplica-se a pena de demissão ao requerido, nos termos do art. 87 do RITJEPA c/c os arts. 42, VI; 47, II E 56 I e III da LOMAN.

(TJPA, 2008.02467202-43, 73.434, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-09-15, Publicado em 2008-09-16 - grifei)

Com efeito,
não merecem amparo
as alegações do Apelante, impondo-se a manutenção da sentença recorrida também nesse aspecto.

Por fim,
não obstante a alegação de
cerceamento de defesa por ausência de perícia de sanidade mental,
alegação formulada na apelação, tem-se que a inauguração de debate sobre a questão jurídica não apreciada na instância ordinária, por se construir inovação extemporânea de fundamentos.

Neste sentido, esta E. Corte:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA INOVADA NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DESTE PONTO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. MERECIMENTO. DEPENDENTE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PRÉVIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXPECTATIVA DE DIREITO. MATÉRIA DEFESA AO JUDICIÁRIO. DIREITO NÃO RECONHECIDO NA FALTA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. 1.
A matéria recursal não encartada na exordial viola o disposto no art. 264, do CPC/73. Configura-se, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo ad quem, eis que não pode ser devolvido o que não fora dado ao exame. O recurso não deve ser conhecido neste particular
; 2. Trata-se de recurso de apelação, interposto em face da sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente o pedido de progressão horizontal por merecimento formulado na exordial; 3. A progressão funcional dos servidores do Município de Belém, das Autarquias e Fundações Municipais, encontra previsão na Lei Municipal nº 7.507/91 e no Decreto Municipal nº 24.437/1992 que regulamenta a matéria. A partir daí, depreende-se que a progressão por merecimento depende da avaliação favorável de desempenho do servidor; 4. A lei e o regulamento conferem ao ato avaliativo o poder/dever de julgar o merecimento do servidor à ascensão na carreira. E, justo por se tratar de juízo de merecimento, cuida-se de exame de mérito administrativo, defeso à atuação do Judiciário, sob pena de violação à separação dos Poderes; 5. O direito postulado não é automático, porquanto depende de termo outro, para assim se afigurar. Logo, a progressão por merecimento importa em expectativa de direito dependente da avaliação positiva que só a Administração pode formular, por ser ato inerente à esfera de atuação administrativa, produto da relação hierárquica havida entre o servidor e o órgão ao qual se vincula por elo administrativo. Logo, diante da ausência de prova neste sentido, falece a pretensão dos autos, pelo que deve ser mantida a sentença; 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

(TJ-PA - AC: 00023810220118140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/05/2019 - grifei)

Com efeito,
não há como ser apreciada
nesta sede recursal a referida insurgência, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO EM PARTE DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2023